Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702223-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS COLOMBO SA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito tributário. Apelação cível. DIFAL ICMS. Lei complementar 190/2022. Constitucionalidade. Portal Nacional. Exigibilidade do tributo. recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança requerida para reconhecer a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL). A apelante alegou que o tributo não pode ser exigido até que seja editada nova Lei Complementar regulamentadora e implementado o portal nacional para apuração e emissão das guias de recolhimento. Argumentou ainda a inconstitucionalidade da LC 190/2022 por modificar o fato gerador do tributo e que a cobrança violaria os princípios da legalidade e segurança jurídica sem o portal unificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a LC 190/2022 alterou o fato gerador do tributo; (ii) Estabelecer se a exigibilidade do DIFAL depende da plena implementação do portal nacional para emissão de guias de recolhimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar as ADIs 7078, 7070 e 7066, entendeu que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas detalhou a destinação do produto arrecadado, de modo que não houve alteração da hipótese de incidência ou base de cálculo do ICMS. 4. A exigibilidade do DIFAL não está condicionada à completa implementação do portal nacional, pois a LC 190/2022 apenas conferiu um prazo de adaptação tecnológica para os contribuintes. Mesmo que o portal não estivesse disponível inicialmente, o Distrito Federal já dispunha de instrumentos necessários para a apuração e emissão de guias, sem prejuízo ao contribuinte. 5. A plataforma unificada para apuração e emissão de guias já se encontra disponível e operacional desde 19 de outubro de 2022, conforme o sítio eletrônico da SEFAZ-RS. Desse modo, inexiste direito líquido e certo que impeça a cobrança do DIFAL. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Complementar 190/2022 não alterou a hipótese de incidência ou a base de cálculo do ICMS, apenas regulamentando a destinação do produto da arrecadação. 2. A exigibilidade do DIFAL não depende da implementação integral do portal nacional, podendo o tributo ser recolhido por vias ordinárias até sua plena operacionalização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC 87/1996, art. 24-A; LC 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1909125, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 31.07.2024. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil e 24-A, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar no 190/2022, sustentando ser indevida a cobrança do DIFAL/ICMS enquanto não estiver disponível ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do tributo, em portal único, nos termos do Tema 1093/STF e das ADIs 5469, 7070, 7066 e 7078. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso II, 37, 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, §2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024